Tribunal: TJMT
Processo: 0007184-23.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo Interno em Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível n. 0007184-23.2008.8.11.0041
RECORRENTE: JOSE NUNES DA SILVA
RECORRIDO: PREPLANO AGROPECUÁRIA LTDA – EPP
Vistos.
Trata-se de agravo interno e agravo ao STJ interpostos por José Nunes da Silva contra a decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário (id 85988490).
Diante disso, antes da remessa do agravo ao STJ já determinada na decisão de id 94133478, faz-se necessária a análise do agravo interno interposto.
Ocorre que a competência para julgar o recurso de agravo interno é exclusiva do Órgão Especial, nos termos do art. 15, II, alínea “l”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Assim, redistribua-se com urgência.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça